Tribunal: TJSP
Processo: 2255878-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu a realização de citação pelo correio, ordenando o recolhimento das custas para efetivação do ato por Oficial de Justiça – Insurgência da exequente – Cabimento – Possibilidade de citação pela via postal – O artigo 247 do Código de Processo Civil não excepciona a possibilidade de a citação no processo de execução ocorrer por correio,

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu a realização de citação pelo correio, ordenando o recolhimento das custas para efetivação do ato por Oficial de Justiça – Insurgência da exequente – Cabimento – Possibilidade de citação pela via postal – O artigo 247 do Código de Processo Civil não excepciona a possibilidade de a citação no processo de execução ocorrer por correio, como ocorria no Diploma Processual revogado - Ademais, a citação por via postal não é incompatível com as normas específicas do processo de execução – RECURSO PROVIDO.